Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708382-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Autor LEONARDO DAVID SALES FREITAS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de interdito proibitório n. 0702196-75.2020.8.07.0018, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, revogou a decisão liminar concedida quando o feito tramitava na justiça federal, diante do reconhecimento do exercício regular e legítimo do poder de polícia do Distrito Federal, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Confira-se a decisão agravada: Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, revogo a liminar concedida por ocasião da tramitação perante a Justiça Federal. Nas razões do recurso o Agravante alega que: (i) a Administração não pode demolir um imóvel sem observar o contraditório e ampla defesa; (ii) seu imóvel está situado em área em processo de regularização desde 2019, razão pela qual não há ainda emissão de licenças e alvarás. Assim as licenças de construção somente serão expedidas após conclusão do processo de regularização; (iii) a área onde está seu imóvel não é de preservação ambiental; (iv) o imóvel está construído em região sob processo de regularização, bem como adquiriu de forma justa a ocupação do imóvel, não havendo motivo para revogação da medida liminar concedida pela Justiça Federal; (v) o perigo da demora é flagrante, pois o Agravado pretende demolir o imóvel, caso isso aconteça, esta lide perderá o objeto; (vi) a reversibilidade da tutela de urgência é imediata, bastando ao órgão de fiscalização cumprir a ordem administrativa e demolir o imóvel, retornando-se ao status quo ante. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender as operações da Administração destinadas à demolição ou ao esbulho possessório de seu imóvel. No mérito, pede o restabelecimento da decisão liminar proferida pela justiça federal, determinando a imediata suspensão da demolição, bem como do esbulho possessório no imóvel do Agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no ID 15578875, fls. 1/6. Custas pagas (ID 15529149). É o relatório. DECIDO. Conforme consulta nos dados do processo de referência, verifico que em 13/06/2020 foi proferida sentença de mérito (ID 65095066) nos autos de origem n. 0702196-75.2020.8.07.0018, na qual o Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e condenando o Autor a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. A propósito, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) [grifos nossos]. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020 09:14:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador